Tribunal: STF
Processo: AI 205407
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: ação rescisória: a
jurisprudência do STF não admite a reiteração, no RE interposto
contra acórdão que julga improcedente ação rescisória baseada no
argumento de violação a literal disposição de lei, da tese em que se
funda a própria rescisória, somente oponível à decisão rescindenda.
II. Fundamentação do julgamento (CF, art. 93, IX): a
invocação de súmula de jurisprudência - cuja constitucionalidade não
se questione - basta, no ponto, de fundamento do acórdão que nela se
baseia: do contrário perderia a súmula sua razão de ser .
Se o julgado aplicou mal a súmula, em caso a que não era
pertinente, não diz com a existência da motivação, mas com o
desacerto dela, o que não é equivalente.